Tribunal: TJSP
Processo: 2169817-91.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, principalmente quanto à prova dos autos de possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Contradição que não é interna aos fundamentos do acórdão não é sindicável pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, principalmente quanto à prova dos autos de possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Contradição que não é interna aos fundamentos do acórdão não é sindicável pela estreita via processual de embargos de declaração. Mero inconformismo da parte não é hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.